Tribunal: TJMT
Processo: 1018325-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018325-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIANO GOMES TRINDADE - CPF: 622.593.931-87 (RECORRENTE), EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - CPF: 204.451.561-04 (ADVOGADO), CARLOS MIRANDA - CPF: 329.834.068-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. ERRO MATERIAL. NA UTILIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada em conformidade com o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95, tomando por base de cálculo o valor da condenação.

Acolhidos os presentes embargos de declaração, tão somente, para sanar a contradição em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo ser substituída a expressão “
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
” por “
R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo
”.

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
em face do acórdão, proferido no recurso inominado sob n. 1018325-25.2020.8.11.0001 que, ao final, condenou o recorrente a honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, afirma a parte embargante a existência de erro material no acórdão embargado, pois fixou honorários em percentual sobre o valor da causa, sendo que, na hipótese dos autos, é perfeitamente possível verificar o proveito econômico obtido com o julgamento da ação, que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que os critérios estabelecidos pelo artigo 55 da Lei dos Juizados fixa o pagamento das custas processuais e dos horários advocatícios somente sobre o valor da causa, quando não houver condenação, o que não é o caso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na hipótese dos autos, é notório o erro material quanto à base de cálculo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, isto porque, no acórdão embargado, houve a fixação da verba honorária tomando por base o valor da causa, em desconformidade com o que estabelece o art. 55 da Lei 9.099/95.

Dessa forma, merece acolhimento os presentes embargos, para sanar o erro material existente em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverá ser em percentual sobre o valor da condenação ou em valor fixo, caso a aplicação do percentual resulte em verba honorária de valor ínfimo.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração para retificar, em parte, o dispositivo do acordão, sanando o erro material, passando a constar, na parte dispositiva, o seguinte:

“
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$
1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que esta verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo
.
”

Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Junior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021